Tribunal: TJSP
Processo: 0000154-92.2020.8.26.0268
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos – Descumprimento injustificado das condições – Reconversão da sanção substitutiva – Cabimento – Inteligência dos artigos 44, § 4o, do Código Penal e 181, § 1o, letra b, da LEP – Audiência de justificação – Descabimento – Ausência de previsão legal – – Incidência do disposto no artigo 118, §

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos – Descumprimento injustificado das condições – Reconversão da sanção substitutiva – Cabimento – Inteligência dos artigos 44, § 4o, do Código Penal e 181, § 1o, letra b, da LEP – Audiência de justificação – Descabimento – Ausência de previsão legal – – Incidência do disposto no artigo 118, § 2o, da LEP apenas em caso de regressão de regime e não na reconversão de penas – Citação editalícia – Providência que somente é exigível quanto o réu é julgado à revelia no processo de conhecimento, o que não se verifica no caso em apreço – Decisão agravada mantida – Agravo desprovido.